Tribunal: TJES
Processo: 0003403-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003403-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILDICEIA SANTOS CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003403-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILDICEIA SANTOS CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal movida contra a acusada, condenada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa.

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa, com pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, afastando-se a alegação de ausência de provas da autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, laudos periciais e demais elementos documentais que confirmaram a apreensão de diversas porções de entorpecentes (crack, cocaína, maconha e haxixe) em fracionamento compatível com o tráfico.

7. A autoria foi confirmada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório em audiência judicial, os quais relataram que a acusada admitiu ser a proprietária das drogas e indicou o local onde estavam escondidas.

8. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que depoimentos de policiais militares, prestados em juízo, possuem presunção de legitimidade e são aptos a embasar condenação.

9. A versão defensiva mostrou-se contraditória, apresentando diversas divergências entre a fase inquisitorial e o depoimento judicial, não logrando afastar os demais elementos de prova.

10. A condição de pessoa em situação de rua ou de usuária de drogas não impede a configuração do tráfico, quando presentes indícios de comercialização, como no caso dos autos.

11. Rejeitado o prequestionamento genérico, ante a regular apreciação de todas as matérias relevantes no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal consistente, especialmente quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são coerentes, colhidos em juízo e corroborados por outros elementos materiais que indicam a destinação das substâncias apreendidas à mercancia.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada

Superior Tribunal de Justiça – entendimento consolidado de que depoimentos de policiais militares, prestados em juízo, são válidos como meio de prova.

*Este texto foi confeccionado com o auxílio de algoritmo disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Nildicéia Santos Cerqueira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa.

A Defesa apresentou razões recursais requerendo, em síntese, a absolvição da ré por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, prequestiona todas as matérias abordadas, para fins de acesso às instâncias superiores.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, opinando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003403-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILDICEIA SANTOS CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Nildicéia Santos Cerqueira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que a condenou, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa.

Conforme narra a denúncia, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 7h40, na Rua Augusta Mendes, bairro Monte Belo, policiais militares visualizaram a acusada manuseando objetos em meio ao lixo, após receberem informação de populares sobre possível comércio ilícito de entorpecentes. Após a abordagem, encontraram em poder da ré o valor de R$ 145,00 em espécie. Segundo os policiais, a acusada informou que o dinheiro era proveniente da venda de drogas e indicou o local onde estavam os entorpecentes. Foram então apreendidas, dentro de uma bolsa azul, 24 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, 4 buchas de maconha e 3 bolinhas de haxixe.

A Defesa técnica sustenta, em síntese, que o conjunto probatório é insuficiente para embasar um juízo condenatório, pleiteando a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Argumenta que os elementos colhidos nos autos não evidenciam a autoria delitiva, apontando a inexistência de vínculo direto entre a acusada e os entorpecentes apreendidos.

Alega, ainda, que a prova oral se resume aos depoimentos dos policiais militares, sem qualquer outro elemento autônomo que confirme a imputação, o que, segundo afirma, violaria os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Por fim, prequestiona a matéria para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Não assiste razão à insurgente.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo auto de apreensão, pelas fotografias constantes dos autos, pelo laudo de constatação provisória e pelo laudo químico definitivo, que confirmaram tratar-se de substâncias entorpecentes, consistentes em 24 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, 04 buchas de maconha e 03 bolinhas de haxixe, acondicionadas em porções fracionadas e compatíveis com a destinação ao comércio ilícito.

Também foi apreendida a quantia de R$ 145,00 em espécie, em notas trocadas, circunstância comumente associada à atividade de tráfico em pequena escala.

A autoria, por sua vez, mostra-se igualmente comprovada a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, em audiência judicial.

O policial Elias de Souza, ouvido em juízo, afirmou de forma precisa:

“A denunciada sempre era apontada como vendedora de drogas no local, sendo que escondia os entorpecentes aonde ficavam os entulhos. Esclareceu que foi a própria denunciada quem retirou a droga escondida do meio dos entulhos e entregou aos policiais militares.”

Por sua vez, o policial Fábio Fanticelli Queiroz corroborou integralmente a versão, declarando:

“[...] conversou com a denunciada pedindo que ela indicasse o local em que se encontravam os entorpecentes, senão chamariam o cachorro para facilitar a localização. Afirmou que a acusada pediu que trocasse de roupa primeiro, o que foi autorizado pelos militares. Após a troca de roupa, foi até o meio do lixo local em que se encontrava a droga e entregou os entorpecentes.”

Ambos os policiais relataram que, no momento da abordagem, apenas a acusada se encontrava no local, e que o ponto em questão era conhecido por ser área de intenso tráfico de drogas.

Não há nos autos qualquer indício de que os agentes públicos tenham agido com parcialidade ou motivação pessoal, tampouco há provas que desabonem a credibilidade dos testemunhos.

Ressalte-se que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos de policiais militares, quando prestados em juízo e de forma coerente, gozam de presunção de legitimidade e são aptos a fundamentar condenação penal.

A versão defensiva apresentada pela ré em juízo mostra-se, além de isolada, contraditória em diversos aspectos. A própria acusada afirmou, em juízo:

“A droga estava em uma bolsa, do outro lado da rua, no meio dos entulhos, sendo que sua barraca, já que é moradora de rua, fica do outro lado da rua. Quando os policiais militares chegaram, estava mexendo no lixo, procurando uma guimba de cigarro para fumar crack. Quando os policiais a pegaram, estava com um cachimbo, um isqueiro e um pedaço de crack que estava fumando. O dinheiro que tinha era oriundo de uma serviço de faxina que tinha feito no dia anterior.”

Tal narrativa diverge significativamente da apresentada na fase inquisitorial, na qual alegou estar buscando materiais recicláveis.

Em juízo, afirmou estar do lado oposto da rua; em outro momento, disse estar ao lado dos entulhos. Há, ainda, divergência quanto ao local da sua barraca, ao posicionamento dos policiais e à dinâmica da abordagem. Essas inconsistências fragilizam a credibilidade da negativa de autoria e indicam tentativa de dissociação da posse da droga apreendida.

Importa destacar que a condição de pessoa em situação de rua ou de usuária de entorpecentes, ainda que relevante sob o aspecto social, não afasta por si só a possibilidade de responsabilização penal.

A jurisprudência, inclusive, reconhece que muitas vezes a condição de dependência química coexiste com a prática do tráfico, que passa a ser meio de subsistência ou forma de sustento do vício.

No caso, além das drogas fracionadas e diversificadas, havia dinheiro em espécie e denúncia anterior de envolvimento com o tráfico no mesmo local, circunstâncias que, em conjunto, afastam a tese de posse para consumo pessoal.

Não se aplica, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

O conjunto probatório é coeso, harmônico e suficientemente robusto para sustentar o édito condenatório. As versões divergentes da ré, desacompanhadas de qualquer elemento mínimo de corroboração, não são hábeis a infirmar os demais elementos de prova.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não os alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória de primeiro grau, em todos os seus termos, por estar em perfeita consonância com as provas dos autos e com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.